Tribunal: TJBA
Processo: 8013218-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público 13TG / IL3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013218-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SILVA FONTES e outros (5) Advogado(s): REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO ESTADUAL Nº 9.388/2005. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia no Mandado de Segurança Cível nº 8013218-07.2024.8.05.0000, em face de decisão monocrática que concedeu liminar determinando a concessão de licença com remuneração aos impetrantes — servidores públicos estaduais — para participação no curso de formação do concurso para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia. A decisão agravada reformou decisão anterior que havia concedido licença sem remuneração, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, com fundamento no art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da concessão de licença remunerada a servidores públicos estaduais para participação em curso de formação de outro concurso público, à luz do Decreto Estadual nº 9.388/2005, e a eventual existência de contradição interna na decisão anterior que concedera licença sem remuneração, apesar de reconhecer o direito à percepção da remuneração. III. Razões de decidir O Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º, autoriza expressamente a concessão de licença remunerada para servidor público estadual participar de curso de formação, assegurando-lhe todos os direitos e vantagens do cargo de origem. A alegação do agravante quanto à inexistência de norma autorizadora é afastada pela existência de norma estadual vigente e específica que prevê tal possibilidade. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido da legalidade da concessão da licença remunerada em situações análogas, afastando-se os argumentos relativos à violação do princípio da legalidade e à oneração do erário. A decisão agravada observou a coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo, corrigindo contradição interna anteriormente verificada. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É legal a concessão de licença remunerada a servidor público estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005. A contradição entre fundamentos e dispositivo da decisão judicial justifica a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300, 1.021 e 1.019, II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.153/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/03/2011; TJBA, REEX: 0505643-21.2017.8.05.0146, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, DJe 08/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8013218-07.2024.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ESTADO DA BAHIA e parte(s) recorridas ANDRE LUIZ SILVA FONTES, FELIPE PARANHOS DE MORAES SOUZA, FILIPE MATHEUS BARRETO SILVA, JADER MONTEIRO ROCHA GOMES, JOSIANE MOITINHO ARAUJO e THAYSE FERREIRA FREITAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.